Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013554-70.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RECORRIDO: WAGNER ROSA SOARES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101443998):
AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE. Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(TJ-MT 10135547020218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 106473479).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Wagner Rosa Soares, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do agravante, ora recorrido.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, incisos IV e VI e 1022 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto ao fundamento de que “(...) o pedido de relativização em 20% (vinte por cento) sobre o salário do Recorrido, teve sua origem em valores decorrente de empréstimo de Mútuo, consignado em folha de pagamento (...).”
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 833, inciso IV do CPC, sob a alegação de que deve ser permitida a penhora relativizada da remuneração do devedor, pois “(...) a existência de saldo proveniente de empréstimo de Mútuo, consignado não caracteriza a natureza salarial na conta, sobretudo porque o mesmo montante será pago mediante desconto de parcelas no salário do ora Requerido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 108479464).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 108066472).
Contrarrazões apresentadas (id 109205965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, incisos IV e VI e 1.022 do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora deixou de se manifestar a respeito do fundamento de que “(...) o pedido de relativização em 20% (vinte por cento) sobre o salário do Recorrido, teve sua origem em valores decorrente de empréstimo de Mútuo, consignado em folha de pagamento (...).”
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto:
“(...) Oportuno consignar que recentemente, vale dizer, em 16.6.2021, esta e. Câmara, à unanimidade, concluiu pela impenhorabilidade do salário, conforme prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC.
Veja a ementa lançada no Agravo n. 1006327-29.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 16.6.2021:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE.
Conforme já decidiu o STJ “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).” (griei).
Veja ainda outro julgado, igualmente recente (02.6.2021), em que esta Câmara reiterou a orientação de impenhorabilidade do salário. Transcreve-se, por oportuno, a ementa e o fragmento do voto lançados no Agravo no 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, por esta e. Câmara:
“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA – EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.
O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida.”
Fragmento do voto lançado no mencionado Agravo n. 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, cujos fundamentos também servem de norte para este atual recurso:
“O STJ já pacificou que “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL (...) AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).
Precedentes deste Tribunal:
AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;
AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;
AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;
AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;
AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.
A única hipótese de se viabilizar a constrição parcial da renda do devedor é com a sua própria autorização.
Como não há notícia dessa conduta nestes autos, e o caso não é de desconto relativo a pensão alimentícia ou de outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem, mesmo que se trate de Execução que tramita há mais de nove anos.
Importante consignar que não há, como se vê do próprio recurso, anuência do devedor com a constrição parcial do seu salário. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, incisos IV e VI e 1.022 do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 833, inciso IV do CPC está amparada na assertiva de que deve ser permitida a penhora relativizada da remuneração do devedor, pois “(...) a existência de saldo proveniente de empréstimo de Mútuo, consignado não caracteriza a natureza salarial na conta, sobretudo porque o mesmo montante será pago mediante desconto de parcelas no salário do ora Requerido (...)”.
Quanto à questão apontada, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, consignou-se que “(...) no caso em questão não ficou demonstrada hipótese de viabilizar a constrição parcial da renda do devedor. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1."O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2.O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1522679 PB 2019/0170783-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça